Tribunal: TJPA
Processo: 0804477-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804477-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: VANESSA MARTINS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. CONFIGURADO. PACIENTE PRIMÁRIA E COM PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CRIME TER SIDO COMETIDO NO ÂMBITO RESIDENCIAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de VANESSA MARTINS DE LIMA, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Esclarece o impetrante que no dia 26.03.2021, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e que, atualmente, encontra-se custodiada no Centro de Recuperação Feminino de Belém.

Alega que “a paciente possui um filho de apenas 01 ano de idade que ainda amamenta (conforme documentação anexa), se enquadrando na Jurisprudência sedimentada pelo STF, além do mais seu companheiro também está encarcerado, não tendo atualmente a criança acesso nem ao pai e nem a mãe sob seus cuidados”.

Aduz, ainda, que “a paciente é ré primaria, sem antecedentes criminais, nunca tendo entrado em uma delegacia na vida, sendo medida de inteira justiça a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar”. Pelos fatos acima descritos, requer a concessão da prisão domiciliar, alegando que “o menor está passando necessidades por ser a paciente responsável por seus cuidados pessoais”.

Pleiteia, ao final, a concessão da liminar para conversão da prisão preventiva em domiciliar e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

O ponto fulcral do presente habeas corpus refere-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, face à paciente ser mãe de filho menor de doze anos de idade incompletos e lactante, art. 318, inciso V do CPP.

Analisando as documentações acostadas nos autos (Declaração de Nascido Vivo 30-77983275-4 – ID 5206735) observo que a paciente é mãe de uma criança nascida na data do dia 22/08/2019, portanto, até esta data do julgamento possui quase 02 (dois) anos de idade.

Embora não despreze a gravidade do delito praticado (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Aponto ainda, que analisando o histórico da paciente, verifico a primariedade e os predicativos pessoais favoráveis o que deixa esta magistrada mais segura de conceder a prisão domiciliar em razão da existência de uma criança menor de dois anos.

Apesar do representante do Ministério Público posicionar-se contrária à concessão face à ausência de documentos que respaldassem a ausência de cuidados por terceiros, entendo que a declaração de nascimento já comprova o desprovimento dos cuidados, exclusivamente, maternos.

Reconheço que o art. 318 do CPP deve ser aplicado de forma restrita e diligente, verificando-se as peculiaridades de cada caso. Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor.

O que esta sendo protegido não é o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados.

Alerto, que a prisão domiciliar não impede a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Destaque-se, ainda, que a prisão domiciliar de investigadas gestantes ou mães de crianças menores encontra respaldo nas normas de direito internacional.

Com efeito, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.

Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok: “Mulheres grávidas e com filhos dependentes. Regra 64: Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”

Por fim, observo nas provas preliminares que não há qualquer menção do cometimento do crime em tela na residência da paciente.

No caso concreto, a colocação da paciente em prisão domiciliar é medida que se impõe.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar que a paciente seja posta em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, a obrigação de comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades.

Além disso, deverá a paciente: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência; e d) para fins de apuração da melhor situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente), submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psíquicosociais. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/07/2021